Tribunal: TJDFT
Processo: 0735865-44.2018.8.07.0001
Órgão julgador: NÍDIA CORRÊA LIMA
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-07-08
Data de publicação: 2020-07-17

Ementa:
CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO. PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA REJEITADA. MÉRITO. EXTINÇÃO DO FEITO EM RAZÃO DO PAGAMENTO. DÍVIDA PAGA APÓS O AJUIZAMENTO DA DEMANDA E ANTERIORMENTE À CITAÇÃO DOS EXECUTADOS. EXTINÇÃO PELO PAGAMENTO. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA.
1. A extinção da Execução pelo pagamento da dívida exequenda, sem o julgamento conjunto dos Embargos à Execução opostos pelos executados, não configura hipótese de cerceamento de defesa.
2. Somente deve ser reconhecida a nulidade do processo, caso o vício processual apontado venha a causar prejuízo insanável para a parte prejudicada.
3. O fato de não ter sido oportunizada a manifestação dos executados previamente à extinção do feito executivo pelo pagamento não tem o condão de ensejar a nulidade do processo, tendo em vista que eventual erro de premissa fática pode ser arguida em recurso de apelação.
4. Constatado que, nada obstante a citação dos executados ainda não estivesse aperfeiçoada, o pagamento da dívida exequenda foi efetivado em data posterior ao ajuizamento da demanda, mostra-se correta a extinção do processo na forma prevista artigo 924, inciso II, do Código de Processo Civil.
5. Apelação Cível conhecida. Preliminar rejeitada. No mérito, recurso não provido.